Tribunal: TJPA
Processo: 0810732-06.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0810732-06.2024.8.14.0000

AUTOR: MARCOS VINICIOS DE OLIVEIRA BARBOSA

REU: KELEN DE ATAIDE DE VILHENA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA N. 0810732-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA BARBOSA

ADVOGADOS: CLAYTON DAWSON DE MELO FERREIRA - OAB/PA N. 14.840 e JONAS HENRIQUE BAIMA PINHEIRO - OAB/PA N. 20.936

AGRAVADA: KELEN DE ATAÍDE DE VILHENA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 966 DO CPC. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I.CASO EM EXAME

1. Agravo Interno em Embargos de Declaração em Ação Rescisória interposto pelo autor da ação objetivando a reforma da Decisão Monocrática que indeferiu a petição inicial, por não demonstração de violação à disposição de lei ou de erro de fato;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste na possibilidade de manejo da Ação Rescisória fundamentada em violação à disposição de lei e erro de fato;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incabível o manejo da Ação Rescisória como sucedâneo recursal. Não demonstração das hipóteses de cabimento, conforme o art. 966 do CPC;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Inviável a utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, à vista da não demonstração de violação à norma legal e de erro de fato.

____________

Dispositivo relevante citado: art. 76, §1°, II do CPC; art. 243, parágrafo único do CPC; art. 272, § 5º do CPC; art. 966, V do CPC; art. 966, VIII do CPC;

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 774408 RS 2015/0224724-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2019; STJ - AR: 6391 DF 2018/0347480-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/11/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2023;
STJ - AR: 5839 CE 2016/0171201-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/05/2024; STJ - AgInt na AR: 6185 DF 2017/0334956-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 15/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA

(Id. 22337516)

interposto por MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA BARBOSA objetivando a reforma da Decisão Monocrática Id. 21814978 de minha relatoria que manteve o indeferimento da petição inicial, ante o entendimento de impossibilidade de uso da Ação Rescisória ajuizada pelo agravante contra KELEN DE ATAÍDE DE VILHENA como sucedâneo de recurso.

Em suas razões recursais (Id. 22337516), o agravante sustenta ter demonstrado desrespeito ao pedido expresso de intimação de todos os advogados por si constituídos, conforme o art. 272, § 5º do CPC, na ação de origem, cuja falha resultou na decretação de sua revelia e o impediu de exercer o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, além de configurar manifesta violação de norma jurídica.

Defende a ocorrência de Erro de Fato e Violação à Norma Jurídica em razão da decretação de sua revelia, mesmo diante de seu domicílio necessário, porquanto policial militar (art. 243, parágrafo único do CPC), ressaltando a ocorrência de violação ao Contraditório e à Ampla Defesa em razão da violação a seus direitos fundamentais assegurados pela Constituição.

Não foram apresentadas contrarrazões.

No Id. 23141006, o agravante requereu a inclusão do feito em pauta para julgamento da Sessão Ordinária.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na Sessão Ordinária.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O presente recurso tem por escopo reformar a decisão monocrática que manteve a decisão que indeferiu a petição inicial sob o entendimento de impossibilidade de manejo da Ação Rescisória como sucedâneo de recurso.

Não assiste razão ao agravante.

De início, ressalvo que a presente ação se funda em arguição de violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V do CPC) e de erro de fato (art. 966, VIII do CPC), supostamente ocorridas no julgamento da Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens ajuizada por Kelen de Ataíde Vilhena contra o autor da presente Ação, cujo resultado foi a parcial procedência da ação rescindenda com a declaração e dissolução da união estável havida entre as partes no período de junho/2002 a dezembro/2013; partilha da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), referente a venda do imóvel localizado no Conjunto Ariri Bolonha, Avenida Central, Quadra 15, n. 15, Bairro Coqueiro e rejeição da partilha do automóvel Fiat/Palio 2006.

Somado a isso, importante pontuar que a sentença transitou em julgado em 08/05/2024, à vista de sua publicação em 14/04/2024, havendo em 23/05/2024 a apresentação de petição pelo autor em que, em síntese, articula as mesmas nulidades que embasam a presente ação rescisória (Id. 116206757 – autos de origem), que foram rejeitadas na forma da decisão Id. 118028488, datada de 25/06/2024.

Especificamente quanto à alegação de violação manifesta à norma jurídica, esta decorre da alegação de ausência de intimação do autor seja pessoalmente ou por meio de seus patronos, bem como pela necessidade de sua intimação em seu domicílio necessário, porquanto policial militar.

Ocorre que para o cabimento da Ação Rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, faz-se necessário que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia, sendo indispensável que a questão aduzida na Ação Rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, fazendo necessário o revolvimento da tramitação processual:

Na espécie, determinada a citação (Id. 20433109 - Pág. 48-49), a diligência fora frustrada pela não localização do então réu no endereço indicado na petição inicial (certidão do Oficial de Justiça - Id. 20433109 - Pág. 62), havendo o comparecimento espontâneo deste, acompanhado do advogado Sandro Mauro Costa da Silveira, também habilitado nos presentes autos, na Audiência de Conciliação (Id. 20433109 - Pág. 64), superando a alegação de nulidade de citação (art. 243, parágrafo único do CPC), além de restar consignado no respectivo termo a inauguração do prazo para apresentação de contestação.

Apresentada contestação (Id. 20433109 - Pág. 68-71), esta foi apresentada sem procuração (Id. 20433109 - Pág. 72), razão pela qual o Juízo de origem determinou a intimação pessoal do réu (Id. 20433109 - Pág. 73), que consignou na contestação que já estaria qualificado nos autos (Id. 20433109 - Pág. 68), ou seja, deixou de atualizar seu endereço e, sendo determinada a intimação para apresentação da procuração na pessoa da advogada que subscreveu a defesa (Id. 20433109 - Pág. 77) e se encontra habilitada nos presentes autos, houve o decurso do prazo (Id. 20433109 - Pág. 78) e decretação da revelia, conforme o art. 76, §1°, II do CPC (Id. 20433109 - Pág. 131) com a respectiva intimação (Id. 20433109 - Pág. 134) e prolação da sentença rescindenda (Id. 20433109 - Pág. 135-142).

Como se vê, a interpretação dada pelo Juízo de origem não induz violação manifesta de norma jurídica, porquanto calcada nos elementos dos autos, ressaltando que a intimação na pessoa da advogada que subscreveu a contestação – sem estar habilitada por procuração – afigurou-se em tentativa de regularização de nulidade causada pela própria parte que deixou de atualizar seu endereço após comparecimento espontâneo.

Com efeito, tenho que todos os advogados habilitados nos presentes autos (Id. 20433104 - Pág. 1) foram indicados na contestação apresentada no processo de origem (Id. 20433109 - Pág. 70), não havendo indicação exclusiva, o que afasta também a nulidade suscitada.

Somado a isso, o autor suscitou em petição as nulidades que fundamentam a sua pretensão rescisória perante o Juízo de origem, tendo este rechaçado as alegações e mantido a sentença rescindenda, conforme a decisão Id. 118028488 (autos de origem), ensejando a presente ação, em que vedado seu manejo como sucedâneo recursal.

Quanto ao fundamento do erro de fato, a teor do § 1° do art. 966 do CPC, faz-se necessário que o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou repute inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, fundamento afastado no presente caso, em razão da manifestação do Juízo de origem acerca das pretensas nulidades que embasam a presente ação.

Dessa forma, ratifico o entendimento de ausência de enquadramento da presente ação nas hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 966 do Código de Processo Civil, não se admitindo sucedâneo de recurso, com base em mero inconformismo ou com nítido intuito de adequação do resultado do julgado aos interesses da parte, sob pena de desvirtuação do seu real desígnio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. INTIMAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DELES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, havendo pluralidade de Advogados habilitados, a intimação feita no nome de um deles não acarreta nulidade se não houver pedido de intimação exclusiva.
Precedentes: AgInt no AREsp. 1.051.395/RN, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 2.3.2018; AgRg nos EDcl no REsp. 1.575.234/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9.5.2016. 2. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 774408 RS 2015/0224724-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2019) – Grifei

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DO JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343/STF. DOCUMENTO SUPERVENIENTE AO JULGADO NÃO SE CARACTERIZA COMO DOCUMENTO NOVO PARA FINS DE AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. I - Cinge-se a questão na caracterização (ou não) do Parecer Referencial n. 0029/2017/CONJUR- MS/AGU/AGU (que alterou o entendimento acerca da Portaria Ministerial n. 260 (autoriza carga horária de 30 horas semanais), como documento novo apto a alterar o resultado da demanda, além da incidência do enunciado n. 343 da Súmula do STJ, ao caso em tela.
II - Inicialmente, a ação rescisória não é meio adequado para se rediscutir suposta justiça ou injustiça da decisão, má interpretação de fatos ou reexame de provas produzidas, ou mesmo para complementá-la
. Outrossim, a procedência da pretensão rescisória demanda violação de lei, de tal modo evidente, que afronte o dispositivo legal (norma jurídica) in claris. Neste aspecto, o autor sequer aponta qual ou como a decisão rescindenda estaria a afrontar a norma jurídica, limitando-se a aduzir suposta inconstitucionalidade do Parecer Normativo GQ-145/98 da AGU. III - Ainda que assim não fosse, a questão jurídica, quanto à possibilidade de acumulação de cargos acima de 60 horas, era controversa nos Tribunais, à época do julgado, aplica-se o teor da Súmula n. 343 do STF: "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais"; a se afastar a alegada manifesta violação da norma jurídica. IV - Quanto ao alegado "documento novo" surgido após a prolação do acórdão ora rescindendo, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional" (AgRg no REsp n. 1.407.540/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/14). V - Logo, não há falar em documento novo apto a desconstituir o julgado, na forma do art. 966, VII, do CPC/2015, com relação ao aludido parecer superveniente da Advocacia-Geral da União. VI - Ainda que assim não fosse, não se presta a ação rescisória a operar como sucedâneo recursal a ensejar dilação probatória referente à questão já antes vedada em mandado de segurança, para se perquirir quanto às condições do acúmulo de cargos a se concluir, ou não, pela sua possibilidade no caso concreto. VII - Ação rescisória julgada improcedente.
(STJ - AR: 6391 DF 2018/0347480-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/11/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2023) - Grifei

AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE PONTO CONTROVERTIDO PRONUNCIADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. A incidência da Súmula 343/STF pressupõe que a pretensão rescisória esteja fundada em violação a comando normativo, o que não se verifica na espécie. Preliminar afastada.
2. O art. 966, VIII, § 1º, do CPC/2015, em idêntica linha outrora albergada pelo art. 485, IX, § 2º, do CPC/1973, consigna que somente se considera ocorrido o erro de fato quando a situação não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter-se pronunciado
. 3. A hipótese delineada nos presentes autos representa ponto controvertido, máxime porque, desde a primeira instância, há discussão a respeito da data de filiação do autor. 4. Ação rescisória improcedente. (STJ - AR: 5839 CE 2016/0171201-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/05/2024) – Grifei

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II- A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato
. III - A fundamentação adotada na petição inicial evidencia a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em julgado. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt na AR: 6185 DF 2017/0334956-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 15/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/02/2022) – Grifei

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 31/01/2025